Tribunal: TJDFT
Processo: 0715999-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0715999-51.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARONI CAMPOS PROFESSOR RECORRIDO: GILSON PAULO RAMOS DA SILVA DECISÃO Indefiro a gratuidade de justiça postulada. A remuneração da parte recorrente (ID 44562239) é superior a R$ 10 mil reais, observando somente os descontos compulsórios. Da mesma forma, as despesas ordinárias apresentadas não autorizam a concessão do benefício pleiteado. Nestes termos, indefiro a gratuidade de justiça e concedo prazo de 48 horas para recolhimento das custas e preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 16 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator